Tribunal: TJDFT
Processo: 0739039-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SETENÇA MANTIDA.
1. Requerida a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, dispensa-se o recolhimento de preparo, não havendo que se falar em deserção.
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
3. Tal situação de miserabilidade jurídica deverá ser evidenciada por meio de documentos que apontem seguramente para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais.
4. Recurso improvido.